Tribunal: TJPA
Processo: 0011009-40.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10256 - Compulsória
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011009-40.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, ROSILDA DE SOUZA BARBOZA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSILDA DE SOUZA BARBOZA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 36.748/2000. CARÁTER DE REAJUSTE SALARIAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CF/88. TESE ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

O acórdão embargado manteve a condenação do embargante à incorporação do abono salarial instituído por meio do Decreto nº 36.748/2000.

2.

Omissão quanto à tese de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 36.748/2000.

Ato que concedeu reajuste salarial em confronto ao disposto no inciso X do art. 37 da CF/88, pois a correção salarial referida dependeria de lei, não podendo ser realizada mediante decreto municipal. Tese acolhida.

3.

Embargos conhecidos e acolhidos
,
para afastar a condenação à incorporação do abono salarial instituído pelo Decreto nº 36.748/2000. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação da embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível e Reexame Necessário
(processo nº 0011009-40.2015.8.14.0301- PJE)

opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM contra o
acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, conheço DAS APELAÇÕES, NEGANDO-LHES PROVIMENTO e CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o embargante alega que
a decisão não se manifestou quanto à tese de inconstitucionalidade do abono, uma vez que foi criado por Decreto Municipal nº 36.748/2000, quando a Constituição exige lei para implementar modificação na remuneração dos servidores. Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Nas contrarrazões a embargada sustenta que que o abono foi instituído em razão de acordo salarial entre o Município e o Sindicato dos Servidores e já se incorporou aos seus vencimentos. Aduz que os embargos são meramente protelatórios e visam discutir o mérito da decisão, pugnando pelo não acolhimento.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Em suas razões, o recorrente, ora Embargante defende que o decreto supra criou o abono pecuniário em total desacordo com os ditames constitucionais da estrita legalidade e do equilíbrio orçamentário, dos quais resulta que a criação de cargos, salários e demais verbas dependem de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, com posterior discussão e aprovação pelo Poder Legislativo, que irá editar uma lei strictu sensu, com base no orçamento.

Ocorre que, o referido Decreto Municipal, na verdade, não criou propriamente parcela remuneratória, mas, sim, transformou-se em verdadeira hipótese de reajuste às remunerações dos servidores municipais em razão do seu caráter geral, o seu fato gerador ser a mera titularidade da função pública e ter sido fruto de acordos firmados entre os sindicatos dos servidores municipais para cobrir defasagens salariais.

Deste modo, sob a ótica constitucional, percebe-se que tal reajuste está em confronto ao disposto no inciso X do art. 37 da CF/88, pois a correção salarial referida depende de lei, não podendo ser realizada mediante decreto municipal.

Assim, neste aspecto, também assiste razão ao embargante, quanto à alegada omissão e, necessidade de reforma do acordão embargado que deixou de apreciar a tese de inconstitucionalidade do decreto municipal.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA RECORRIDA REFERENTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIDO O EXAME DO MENCIONADO PONTO NESTE GRAU. ALEGAÇÃO DE QUE NORMA MUNICIPAL, CONCERNENTE À REFERIDA PROGRESSÃO, SERIA DE EFICÁCIA CONTIDA, CARECENDO AINDA DE REGULAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE NO SENTIDO DE CONTER A LEI CRIADORA DA VANTAGEM EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA.
ABONO PECUNIÁRIO. CARÁTER DE REAJUSTE SALARIAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CF/88. PLEITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO ABONO EM QUESTÃO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA, 5122864, 5122864, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-12) – grifo nosso

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, para afastar a condenação à incorporação do abono salarial instituído pelo Decreto nº 36.748/2000.

Em consequência da inversão do ônus da sucumbência, condeno a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/07/2023